Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS POR FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL DE CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. RATIFICAÇÃO EM ASSEMBLEIA POSTERIOR. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.280.871/SP E 1.439.163/SP (TEMA 882). INCIDÊNCIA PARCIAL. BASE LEGISLATIVA. ERRO MATERIAL. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Na espécie, o equívoco verificado no acórdão embargado não é capaz, por si só, de modificar sua conclusão, conforme fundamentos expostos.

2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, inexiste, na hipótese, contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, visto que não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, bastando ao julgador expor a compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.

2.1 Relativamente à violação ao art. 5o, XX, da Carta Magna, o ven. acórdão não determinou a associação da ré-embargante, mas, tão somente, deduziu pela necessidade de pagamento das taxas condominiais inadimplidas em contrapartida aos serviços usufruídos, vencidas após a vigência da Lei n. 13.465/2017, com a incidência de juros de mora e correção monetária desde o vencimento da dívida, não tendo a decisão colegiada afrontado a garantia constitucional de livre associação.

3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento do recurso.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.